Tribunal: TJBA
Processo: 8059165-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8059165-52.2022.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Wellington Souza dos Santos Defensor Público: Juarez Angelin Martins Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcos Pontes Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE DESTREZA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu Wellington Souza dos Santos à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática de furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4º, II, do CP), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, desclassificação para furto tentado e afastamento da qualificadora. II. Questão em discussão 1. Existência de prova suficiente para a condenação. 2. Possibilidade de desclassificação do crime para a forma tentada. 3. Incidência da qualificadora de destreza. III. Razões de decidir 1. A materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão dos bens subtraídos, auto de reconhecimento, e depoimentos das vítimas e testemunhas, especialmente dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu. 2. A teoria da amotio (ou apprehensio) é aplicada para caracterizar a consumação do furto com a inversão da posse da coisa, ainda que por curto período, sendo irrelevante a posse pacífica ou desvigiada. Precedentes do STJ (Súmula 582). 3. A qualificadora da destreza restou configurada diante da habilidade do agente em subtrair os bens das vítimas sem que percebessem a ação criminosa, sendo tal circunstância confirmada pela apreensão dos objetos com o réu e pelo depoimento das vítimas. 4. A ausência de reconhecimento por uma das vítimas não compromete a condenação, pois a destreza consiste justamente na subtração imperceptível. A palavra da vítima, corroborada por demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio. 5. A fixação da pena observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal, considerando a reincidência e os maus antecedentes, sendo adequado o regime inicial fechado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Teses firmadas: 1. É admissível a condenação por furto qualificado pela destreza quando a prova demonstra a subtração sem percepção imediata da vítima e a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto tempo. 2. A palavra da vítima, quando harmônica com as demais provas dos autos, é suficiente para embasar condenação penal por furto qualificado. 3. A teoria da amotio ou apprehensio autoriza a consumação do furto mesmo sem posse tranquila ou prolongada, bastando a retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima. Dispositivos legais citados: CP, arts. 155, caput e § 4º, II; 59; 61, I; 68; 71. Jurisprudência citada: STJ, Súmula 582; HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer; TJ-DF, Ap. Crim. 0711873-15.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo; TJ-PR, Ap. Crim. 0032427-68.2015.8.16.0013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8059165-52.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador – BA, em que figuram como partes o apelante Wellington Souza dos Santos e o apelado Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade, nos termos do voto do Relator.